Tribunal: STF
Processo: Rcl 93220
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO DE ADVOGADO  AO PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 92.119: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR AJUIZAR AÇÕES EM NOME DE SUA CLIENTE: DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.652. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Luis Gustavo Sgobi , advogado em causa própria, em 9.4.2026, contra as seguintes decisões proferidas pelo juízo da Vara Única da comarca de Ipaussu/SP nos Processos ns. 1000955-97.2024.8.26.0252, 1000957-67.2024.8.26.0252, 1000958-52.2024.8.26.0252, 1000959-37.2024.8.26.0252, 1000961-07.2024.8.26.0252 e 1000962-89.2024.8.26.0252, pelas quais teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652 e na Reclamação n. 92.119. Tem-se nas decisões reclamadas:
“Trata-se de ação de procedimento comum, proposta por Marlucia Moraes Gonçalves (...)
 A parte autora alega, em síntese, ter firmado com a ré diversos contratos de empréstimo consignado, discriminados na inicial, nos quais teriam sido aplicados juros em desconformidade com as normativas do INSS. Sustenta, ainda, que tais operações sofreram refinanciamentos e portabilidades sem respeito às regras aplicáveis. Ao final, requer a revisão dos contratos, com limitação do custo efetivo total, repetição dos valores supostamente pagos a maior e compensação de dívidas. (...)
Em sequência, diante da natureza da controvérsia e da identificação de padrão reiterado de ajuizamento de demandas com estrutura idêntica, este Juízo determinou a juntada de documentos atualizados, declaração da autora, indicação de e-mail e telefone, bem como a juntada de procuração específica ao feito, com reconhecimento de firma por autenticidade em cartório extrajudicial (fls. 218/222). 
Às fls. 225/230 a parte autora cumpriu parcialmente a determinação, apresentando declaração manuscrita, mas deixando de juntar a procuração com firma reconhecida, documento essencial para confirmar a outorga válida e consciente do mandato. 
Juntada às fls. 242/247 cópia da decisão e da certidão do Oficial de Justiça lavrada nos autos nº 1000961-07.2024.8.26.0252, processo de mesma titularidade, na qual foi determinada a expedição de mandado de constatação, com o objetivo de verificar a ciência efetiva da parte autora quanto à contratação dos serviços advocatícios e à propositura das demandas ajuizadas em seu nome. O mandado foi integralmente cumprido naquele feito, na qual o Oficial de Justiça certificou que (fl. 247): ‘INTIMEI pessoalmente a requerente Marlucia Moraes Gonçalves, por todo o conteúdo do presente mandado, onde li e dei-lhe a ler, ficando bem ciente do seu teor, assinando abaixo na folha de rosto (fls. 1) e recebendo a contrafé oferecida. Certifico ainda que a requerente ratificou ou negou os seguintes questionamentos conforme segue: a) A autora confirma ter outorgado procuração ao advogado Dr. Luis Gustavo Sgobi OAB/SP nº 393.368; b) A autora reconhece o advogado Dr. Luís Gustavo Sgobi como sendo seu patrono; c) A autora não tem conhecimento da quantidade de ações em andamento no seu nome nesta comarca, mas sabe que a procuração outorgada foi fornecida para acionar judicialmente instituições financeiras; d) A autora afirmou que não tem como precisar o conteúdo de cada uma dessas 06 (seis) ações em seu nome’.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A petição inicial apresenta diversos traços compatíveis com a denominada litigância predatória, caracterizada pela propositura massiva de demandas com conteúdo padronizado, ausência de particularização dos fatos do caso concreto, representação por meio de procurações genéricas ou colhidas de modo informal, e desconhecimento da parte autora quanto ao conteúdo das ações propostas. 
No caso em tela, a diligência realizada pelo Oficial de Justiça nos autos nº 1000961-07-2024.8.26.0252 (fl. 247) atesta que, embora a autora tenha reconhecido ter outorgado procuração ao advogado Luís Gustavo Sgobi, declarou, de forma inequívoca, que não possui conhecimento aprofundado acerca de todas as demandas ajuizadas pelo patrono em seu nome. Declaração essa que, por si só, revela a inconsistência da relação processual, pois ausente o requisito essencial da vontade consciente e informada da parte em manter a pretensão em juízo. 
Outrossim, a declaração manuscrita apresentada às fls. 229/230 não é suficiente para afastar os indícios de litigância predatória. Isso porque se trata de manifestação genérica, sem qualquer referência concreta aos contratos discutidos, tampouco às circunstâncias da demanda. Ademais, a declaração contrasta com o teor da diligência oficial, em que a própria autora declarou não possuir conhecimento específico sobre todas as demandas ajuizadas em seu nome, circunstância que reforça a inconsistência da versão ora trazida. 
Some-se a isso o fato de que a determinação deste Juízo não se limitava à juntada de declaração, mas também exigia procuração específica com firma reconhecida, requisito não atendido, de modo que persiste a incerteza quanto à efetiva ciência da parte e à validade da outorga do mandato. 
Cumpre observar, ainda, que, conforme levantamento junto aos registros desta unidade judiciária, foram ajuizadas seis ações pela parte autora contra diversas instituições financeiras, associações e confederações de pensionistas e aposentados, todas com o mesmo objeto e distribuídas na mesma data (processos nº 1000955-97.2024.8.26.0252, 1000957-67.2024.8.26.0252, 1000958-52.2024.8.26.0252, 1000959-37.2024.8.26.0252, 1000961-07.2024.8.26.0252 e 1000962-89.2024.8.26.0252), circunstância que impõe a redobrada cautela do Juízo na condução do feito, em consonância com as recomendações do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
De relevo também o fato de que o patrono da parte autora possui domicílio profissional em cidade distante mais de 300 quilômetros desta Comarca (Ribeirão Preto/SP), e que as petições e declarações de hipossuficiência apresentadas são genéricas, reforçando os indícios de padronização e artificialidade das demandas. 
As circunstâncias verificadas nos autos deixam evidente que a presente demanda se insere em padrão reiterado de litigância predatória, em que se instrumentaliza de forma abusiva a função jurisdicional, mediante o ajuizamento massivo e padronizado de ações desprovidas de efetiva ciência da parte autora. 
Em consonância com a Recomendação nº 159/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que atualiza as diretrizes de identificação e prevenção da litigância predatória no âmbito do Poder Judiciário, este Juízo verificou, no presente feito, a presença de diversos elementos objetivos de conduta processual abusiva, notadamente: 1) requerimentos de justiça gratuita apresentados sem justificativa, comprovação ou evidências mínimas de necessidade econômica; 2) pedidos habituais e padronizados de dispensa de audiência preliminar ou de conciliação; 6) proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada; 7) distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto; 10) petição de demandas idênticas, sem menção a processos anteriores ou sem pedido de distribuição por dependência ao juízo que extinguiu o primeiro processo sem resolução de mérito (CPC, art. 286, II); 11) apresentação de procurações incompletas, com inserção manual de informações, outorgadas por mandante já falecido(a), ou mediante assinatura eletrônica não qualificada e lançada sem o emprego de certificado digital de padrão ICP-Brasil; 
Conclui-se, pois, que o ajuizamento da presente demanda não decorreu de iniciativa legítima e autêntica da parte autora, mas sim de estratégia autônoma do patrono, o qual se vale do processo judicial como instrumento artificial voltado à obtenção de vantagens econômicas indevidas, especialmente por meio de honorários sucumbenciais e acordos massificados. 
Nesse contexto, impõe-se reconhecer a configuração de ausência superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, inserindo-se a presente demanda no cenário mais amplo de utilização indevida e desvirtuada do Poder Judiciário, em manifesta ofensa aos princípios da boa-fé processual (art. 5º, CPC) e do dever de cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6º, CPC). 
A situação verificada nos autos também indica possível infração ao Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) e ao Código de Ética e Disciplina da OAB, especialmente no tocante à captação indevida de clientela, ao uso de documentos genéricos sem controle de autenticidade e à atuação profissional sem zelo pelos interesses do cliente, situações que devem ser objeto de apuração própria pela entidade de classe competente. 
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência superveniente de interesse processual da parte autora. 
Em razão da conduta processual abusiva e temerária praticada pelo advogado da parte autora, Dr. Luis Gustavo Sgobi, OAB/SP nº 393.368, cuja atuação se insere em contexto de litigância predatória, e tendo sido proposta a presente demanda sem autorização consciente e válida da parte autora, condeno-o, pessoalmente, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. 
Nos termos do artigo 80, inciso III, do CPC, e considerando a utilização do processo para fins manifestamente ilegítimos, aplico multa por litigância de má-fé ao advogado, no valor de 10 (dez) salários mínimos, a ser revertida em favor do Estado de São Paulo, por ter sido o Poder Judiciário indevidamente acionado. Intime-se para pagamento em 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.
Determino, ainda: 1) A expedição de ofício à Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP), com cópia integral da presente sentença e senha de acesso aos autos, para fins de apuração de eventual infração ético-disciplinar, notadamente em razão de indícios de captação irregular de clientela, ajuizamento em massa de ações artificiais e violação aos deveres de zelo e probidade profissional (artigos 5º, 6º, 7º, 31 e 34 do Estatuto da OAB e do Código de Ética). 
2) A remessa de cópia da presente decisão ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas – NUMOPEDE do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para fins de rastreamento e prevenção de litigância predatória. 
Servirá a presente sentença como ofício aos órgãos acima mencionados. 
Decorrido o prazo legal e cumpridas as determinações, arquivem-se com as cautelas de praxe” (fls. 1-5, docs. 3, 4, 5, 6, 7 e 8, grifos nossos).

2. O reclamante alega ser “advogado inscrito na OAB/SP sob o n. 393.368 e atuou como patrono da autora Marlúcia Moraes Gonçalves em seis demandas ajuizadas perante a Vara Única da Comarca de Ipaussu/SP, voltadas ao reconhecimento de ilegalidades em contratos de empréstimo consignado firmados com distintas instituições financeiras. Em todas as ações, o MM. Juiz de Direito Dr. Lucas Carboni Palhares proferiu decisões extintivas que, além de pôr fim às demandas, impuseram ao Reclamante – na qualidade pessoal de causídico – cumulativamente: (i) honorários advocatícios fixados com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa; e (ii) multa por litigância de má-fé correspondente a 10 (dez) salários mínimos, nos termos do art. 80, inciso III, do CPC, revertida em favor do Estado de São Paulo. Dois desses julgamentos foram confirmados e agravados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fls. 1-2, e-doc. 1).

Argumenta que a autoridade reclamada teria afrontado “o conteúdo vinculante e com eficácia erga omnes da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.652/DF (Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14/11/2003), na qual se assentou, em caráter definitivo, a impossibilidade de se aplicar sanções processuais por contempt of court diretamente à pessoa do advogado. Idêntica conclusão foi reafirmada em 27 de março de 2026 por este Tribunal na RCL nº 92.119/AM (Rel. Min. Dias Toffoli). Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade: (i) existência de decisão paradigma deste Tribunal – ADI nº 2.652/DF e RCL nº 92.119/AM; (ii) decisão reclamada incompatível com aquele precedente; e (iii) legitimidade ativa do Reclamante, diretamente atingido pelas sanções impostas na qualidade de advogado” (fl. 4, doc. 1).  
Sustenta que “tal orientação tem sido reiterada por eminentes Ministros desta Suprema Corte, em contexto virtualmente idêntico ao que emerge do presente feito. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é vasta e consolidada: Rcl 8.991/BA, Rel. Min. Eros Grau – Rcl 9.343-MC/GO, Rel. Min. Ellen Gracie – Rcl 9.941/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Rcl 10.023/RN, Rel. Min. Dias Toffoli – Rcl 11.946/SP, Rel. Min. Luiz Fux – Rcl 14.880/MG, Rel. Min. Rosa Weber – Rcl 15.434/SE, Rel. Min. Dias Toffoli – Rcl 15.468-MC/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes – Rcl 15.513-MC/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia – Rcl 5.133/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-157 de 21/08/2009 – Rcl 8.482/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/05/2012 – Rcl 23.076/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/02/2016 – Rcl 15.516/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/03/2015 – Rcl 20.936/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/08/2015 – Rcl 18.606/RS-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/10/2014 – Rcl 60.780/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/01/2025 – Rcl 61.245/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 04/08/2023” (fls. 7-8, doc. 1).

Assevera que “a multa por litigância de má-fé, prevista no art. 80, III, do CPC/2015, tem como destinatário a parte que se conduz de forma processualmente reprovável – aquela que, nos termos do art. 79 do mesmo Diploma, responde por perdas e danos em razão de tal conduta. O advogado, enquanto representante da parte, não integra a relação jurídica processual como litigante; é sujeito instrumental do processo, atuando no exercício de mandato que lhe confere poderes para a prática de atos em nome alheio. É exatamente esse o fundamento constitucional que motivou a declaração de inconstitucionalidade na ADI nº 2.652/DF” (fl. 8, doc. 1).

Requer “a concessão de medida liminar, para o fim de suspender imediatamente os efeitos das decisões proferidas nos processos nºs 1000955-97.2024.8.26.0252, 1000957-67.2024.8.26.0252, 1000958-52.2024.8.26.0252, 1000959-37.2024.8.26.0252, 1000961-07.2024.8.26.0252 e 1000962-89.2024.8.26.0252, nas partes relativas à condenação pessoal do Reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, III, CPC) e de honorários advocatícios (art. 85, § 8º, CPC), até o julgamento definitivo desta Reclamação, impedindo-se quaisquer atos executivos ou constritivos em face do patrimônio do Reclamante fundados nas referidas condenações, inclusive bloqueios via SISBAJUD” (fl. 13, doc. 1).

Pede, no mérito, “a cassação, em definitivo, de todas as decisões reclamadas na parte em que impõem ao Reclamante, pessoalmente, multa por litigância de má-fé (art. 80, III, CPC) e honorários advocatícios (art. 85, § 8º, CPC), inclusive dos acórdãos do TJSP proferidos nos processos nºs 1000955- 97.2024.8.26.0252 e 1000959-37.2024.8.26.0252, por afronta à decisão paradigma proferida na ADI nº 2.652/DF e à RCL nº 92.119/AM, sem a imposição de quaisquer sanções pessoais ao causídico; a determinação de que o Egrégio TJSP e o MM. Juízo de origem se abstenham de aplicar o Comunicado CG nº 424/2024 (Enunciado 15 – NUMOPEDE) como fundamento para condenação pessoal de advogados em multas e honorários de caráter sancionatório, por ser referida normativa administrativa incompatível com o efeito vinculante da ADI nº 2.652/DF” (fl. , doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao condenar o advogado da autora da ação ao pagamento de multa e de honorários advocatícios, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652 e na Reclamação n. 92.119.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Na Reclamação n. 92.119, foi parte o advogado Fernando Sam do Nascimento Nunes. O reclamante não foi parte dessa ação e parece pretender que os efeitos dessa reclamação sejam estendidos à sua situação processual.

O decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n.  92.119 tem natureza subjetiva e efeitos inter partes, que não se estendem a outros processos que não foram objeto dessa ação.  Confiram-se como exemplos estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 
EX-PREFEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 2.138. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 3. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 5.703- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 16.10.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 57.366-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe  4.8.2022).

7. Em 8.5.2003, este Supremo Tribunal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652, para, sem redução de texto, conferir à expressão “ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB”, do parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil, alterada pela Lei nacional n. 10.358, de 27.12.2001, interpretação conforme à Constituição, para abranger advogados dos setores público e privado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos” (Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 14.11.2003). 

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652 é vinculante, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário, como posto na Constituição da República.

Os órgãos jurisdicionais devem pautar-se, no exercício de suas respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional do Supremo Tribunal, conforme se dispõe no § 2º do art. 102 da Constituição da República:
“§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.

Assim, por exemplo:
“As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. – O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação , àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ  6.6.2003). 

8. Na espécie em exame, Marlucia Moraes Gonçalves, autora das ações na origem, informou ao juízo reclamado que “confirma ter outorgado procuração ao advogado Dr. Luís Gustavo Sgobi OAB/SP nº 393.368; b) A autora reconhece o advogado Dr. Luís Gustavo Sgobi como sendo seu patrono” (fl. 2, doc. 3).

Mesmo assim, a autoridade reclamada condenou o advogado ao pagamento de multa e honorários advocatícios de sucumbência, “em razão da conduta processual abusiva e temerária praticada pelo advogado da parte autora, Dr. Luis Gustavo Sgobi, OAB/SP nº 393.368, cuja atuação se insere em contexto de litigância predatória, e tendo sido proposta a presente demanda sem autorização consciente e válida da parte autora, condeno-o, pessoalmente, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 80, inciso III, do CPC, e considerando a utilização do processo para fins manifestamente ilegítimos, aplico multa por litigância de má-fé ao advogado, no valor de 10 (dez) salários mínimos, a ser revertida em favor do Estado de São Paulo, por ter sido o Poder Judiciário indevidamente acionado. Intime-se para pagamento em 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa” (fls. 4-5, doc. 3, 4, 5, 6, 7 e 8), em contrariedade ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652.

A autoridade reclamada fundamentou-se no Código de Processo Civil de 2015 para a imposição de multa ao advogado, por ato atentatório à dignidade da justiça, enquanto, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652, o objeto foi o parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil de 1973, alterado pela Lei n. 10.358/2001.

Essa circunstância, entretanto, não afasta a identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma vinculante suscitado, pois foi assentada por este Supremo Tribunal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652, a impossibilidade de se fixar pena processual aos advogados, públicos ou privados, por contempt of court, que corresponde à figura do ato atentatório à dignidade da justiça.

Confira-se trecho da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na medida liminar na Reclamação n. 31.726-MC: 
“Prefacialmente cumpre destacar que o caso apresenta a peculiaridade de que os dispositivos utilizados pela autoridade reclamada para fundamentar a condenação por litigância de má-fé provêm do CPC/2015, enquanto a ADI nº 2.652/DF teve como objeto o parágrafo único do art. 14 do CPC/1973, com a redação dada pela Lei nº 10.358/2001, (…)
Essa circunstância, no entanto, não me parece suficiente para afastar a existência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma.
Explico.
Procedeu o STF, no julgamento do paradigma, à delimitação do alcance da imposição, por decisão judicial, de multa processual por eventual prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição.
Assentou-se, na oportunidade, a impossibilidade de se fixar pena processual aos advogados, públicos ou privados, por contempt of court, entendimento esse, ademais, objeto de estabelecida leitura dogmática, subscrita por grandes nomes da Ciência do Direito Processual, ainda sob a vigência do diploma processual civil de 1973. (…)
A extensão do julgado na ADI nº 2.652/DF – para compreender que a pena processual por contempt of court não se aplica aos advogados – é corroborada por decisões desta Suprema Corte em sede reclamatória, proferidas ainda quando vigente o CPC/73, no sentido de:
a) Julgar procedente reclamações constitucionais ajuizadas contra a aplicação de multa processual diretamente ao patrono da parte, independentemente de se tratar de advogado público ou privado, sob pena de esta Suprema Corte, ao limitar o alcance da ADI nº 2.652/DF aos advogados públicos, praticar juízo discriminatório que se procurou afastar com a decisão paradigma. Vide: Rcl nº 8.482/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/5/12; Rcl nº 23.076/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016.
b) Julgar procedente a Rcl nº 5.133/MG para cassar decisão judicial que impunha multa processual a advogado por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 16, 17 e 18